Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-90.2018.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO C. STJ. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIDO. FALTA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO C. STJ. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIDO. FALTA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, é necessária prova de fato que indique a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Para ser deferido o pedido de parcelamento das despesas processuais, deve haver a comprovação da impossibilidade momentânea do recolhimento integral daquilo que é devido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1004986-
90.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados
BANCO DO BRASIL S/A e LETICIA DOS SANTOS POTIENS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004986-90.2018.8.26.0602/50000 - LGA
2
Agravo Interno Cível no 1004986-90.2018.8.26.0602/50000
Agravante: Jnk Empreendimentos, Administração e Participações Ltda
Agravados: Banco do Brasil S/A e Leticia dos Santos Potiens
V. 2117
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO C. STJ. PEDIDO DE
PARCELAMENTO
DAS
DESPESAS
PROCESSUAIS.
INDEFERIDO. FALTA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE
MOMENTÂNEA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS
PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica, ainda que em recuperação judicial, é necessária prova de
fato que indique a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
2. Para ser deferido o pedido de parcelamento das despesas
processuais, deve haver a comprovação da impossibilidade
momentânea do recolhimento integral daquilo que é devido.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento da
taxa judiciária referente ao preparo recursal, sob pena de deserção (págs. 451/452 dos
autos principais).
Segundo a agravante (págs. 01/11), a decisão merece ser reformada, em
síntese, porque (a) é possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em
seu favor, ainda mais diante do fato que se encontra em processo de recuperação
judicial; (b) tendo em conta o processo de recuperação judicial pelo qual está passando,
é presumida sua dificuldade financeira; (c) vêm sendo, de forma sistêmica, bloqueados
seus numerários; (d) pelo balanço patrimonial e demais documentos anexos, é cristalino
o prejuízo que sofre e o acumulo de despesas ao longo do tempo; (e) tem direito, se não
for concedido o benefício da gratuidade de justiça, ao parcelamento das despesas
processuais.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004986-90.2018.8.26.0602/50000 - LGA
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a
concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios”1.
No caso em análise, a pessoa jurídica em recuperação judicial, ora
agravante, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na
verdade, os documentos juntados aos autos indicam exatamente o oposto. Segundo o
balanço patrimonial (pág. 20), a agravante, no ano passado, movimentou mais de 30
milhões de reais; emprestou mais de 22 milhões de reais aos seus sócios e efetuou
investimentos que chegam perto de 3 milhões de reais. Isso indica que a agravante tem
condição financeira suficiente para realizar o pagamento das despesas oriundas da
presente demanda judicial.
Assim, não deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça
pleiteado, devendo ser mantida a decisão impugnada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Outrossim, não deve ser concedido o parcelamento das despesas
processuais. Isso porque, conforme exposto acima, os documentos juntados aos
autos não comprovam a impossibilidade financeira atual de recolher aquilo que é
exigido pela lei. Além disso, a existência de recuperação judicial não implica
presunção, nem mesmo momentânea, de impossibilidade, consoante já decidiu esta
1 AgRg no REsp 1.509.032/SP, Relator: Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, Data do Julgamento:
19/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004986-90.2018.8.26.0602/50000 - LGA
4
Colenda 3a Câmara: “(...). Insurgência contra despacho que indeferiu a gratuidade
processual. Inexistência de omissão quanto ao parcelamento ou diferimento do
recolhimento das custas processuais. Deferimento desses pedidos que pressupõe a
comprovação de impossibilidade momentânea de recolhimento das custas, o que
não foi demonstrado. Embargos rejeitados”2.
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda Corte contra os interesses da
agravante: “Agravo interno Decisão agravada que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita à recorrente Inconformismo insistindo na pretensão deduzida no
instrumental Indeferimento do benefício mantido - Situação financeira que não se
mostra compatível com a alegada hipossuficiência - Parcelamento indeferido -
Impossibilidade de diferimento do recolhimento - Além da ausência de
comprovação da momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas
exigidas, a natureza da demanda não se encaixa no rol taxativo do art. 5o da Lei
Estadual no 11.608/2003 - Agravo interno improvido”3.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
2 Embargos de Declaração Cível 1052978-62.2017.8.26.0576; Relator: Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/12/2018 destaques meus.
3 Agravo Interno Cível 2008029-10.2020.8.26.0000; Relatora: Clara Maria Araújo Xavier; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/04/2020 destaque meu.